Tribunal: TCU
Processo: 019.638/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-27

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos por meio de termo de compromisso que teve como objeto Adquirir, por meio de assistência financeira do FNDE/MEC, veículo apropriado para o transporte escolar terrestre (ônibus).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em razão de omissão no dever de prestar contas do Termo de Compromisso PAR 6343/2012, para aquisição de veículos escolares; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar regulares as contas do Sr. Nestor Vicente dos Santos e do município de Wenceslau Guimarães/BA, dando-lhes quitação plena; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Carlos Alberto Liotério dos Santos, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, inciso I, 210, § 2o e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU; 9.3. aplicar ao Sr. Carlos Alberto Liotério dos Santos a multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e fixar o prazo de 15 dias, para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, nos termos da legislação vigente; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU, caso não atendidas as notificações; e 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado da Bahia, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis.